Tribunal: TJPA
Processo: 0811355-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811355-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA CORRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811355-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO PAN S.A

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES

AGRAVADA: MARIA RAIMUNDA CORRADE

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO GUERREADA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE DESCONTOS ADVINDOS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. MULTA DIÁRIA. INCABÍVEL. A PERIODICIDADE DA MULTA DEVE OBSERVAR A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO E DOS DESCONTOS QUESTIONADOS. ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR FIXADO É EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR QUE DEVE SER SUFICIENTEMENTE COERCITIVO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A decisão recorrida determinou à instituição financeira agravante a obrigação de não fazer constituída na abstenção da realização de descontos mensais decorridos de contrato de empréstimo questionado pelo autor/agravado.

II – As razões do presente recurso merecem prosperar parcialmente, eis que o juízo singular fixou multa diária pelo descumprimento da obrigação determinada, inobservado a periodicidade dos descontos questionados. Em tal situação, deve-se ajustara a periodicidade da multa, devendo ser contabilizada por ato de descumprimento, sendo o valor fixado da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) compatível com um patamar de razoabilidade.

III – Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811355-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO PAN S.A

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES

AGRAVADA: MARIA RAIMUNDA CORRADE

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito C/C Restituição e Indenização Por Danos Morais
movida por
MARIA RAIMUNDA CORRADE
.

A decisão recorrida concedeu o pedido de liminar pleiteado pela autora, ora agravada, determinando que a instituição financeira requerida se abstivesse de efetuar descontos provenientes do contrato de empréstimo consignado questionado em piso. Desta determinação, fixou-se multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, fixando o limite do montante da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Por esse motivo, voltando-se contra a decisão,
com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a instituição financeira recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que a decisão guerreada merece reforma, eis que, dado a sazonalidade mensal dos descontos cernes da obrigação de não fazer determinada pela decisão guerreada, a multa deveria ter ser fixada por ato de descumprimento, afastando-se a aplicação de multa diária. De outra forma, argumenta pela desproporcionalidade do valor da multa fixada.

Por estes motivos, requer o provimento do recurso de agravo de instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões, vide certidão (ID.

7348029).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811355-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO PAN S.A

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES

AGRAVADA: MARIA RAIMUNDA CORRADE

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, guerreia-se contra a decisão interlocutória que fixou multa diária pelo descumprimento de obrigação de não fazer constituída na abstenção da realização dos descontos do contrato de empréstimo questionado na lide.

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela agravante é de que a periodicidade da multa deveria observar a sazonalidade dos descontos questionados. Além disso, a instituição financeira argumenta pela desproporcionalidade do valor fixado a título de multa pelo descumprimento da decisão.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do agravante merece prosperar.

Observando os autos, percebe-se que o juízo de piso fixou multa diária em caso do descumprimento da determinação guerreada, induzindo ao caso concreto a hipotética situação de que uma única inobservância da obrigação geraria o alcance do teto do montante da dívida determinado pelo magistrado singular. Tal situação é visível, eis que como a obrigação de não fazer determinada possui a periodicidade mensal, em 20 (vinte) dias de desobediência diária o valor máximo da multa seria alcançada. Assim, no que tange a periodicidade da multa fixada, compreende-se pela sua desproporcionalidade, visto que deixou de observar a parte final do art. 537 do CPC/2015. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Nesta mesma baliza, o Superior Tribunal Federal já se manifestou pela necessidade do juízo observar a periodicidade da obrigação para a fixação de multa coercitiva. Observemos:

No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros
: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (STJ, AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 738.682 - RJ, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, Publicação: 14.12.2016).

Assim, necessária à modificação da periodicidade da contagem da multa, dado que sendo fixada diariamente poderá ocasionar o enriquecimento sem causa do beneficiário desta. Portanto, necessária a fixação da multa por cada descumprimento mensal do determinado.

Todavia, no que tange ao valor fixado da multa de R$ 1.000,00 (mil reais), compreende-se que tal valor não se mostra exacerbado, eis que a efetividade do cumprimento tutela determinada depende do fato da multa ser estipulada em montante suficientemente persuasivo.

Contudo, a periodicidade da multa aplicada de acordo com cada desconto indevido, se adequará a devida proporcionalidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja modificada apenas a periodicidade da multa fixada, a fim de que seja aplicada somente a cada descumprimento mensal da determinação judicial. No mais, para manter o
quantum
fixado para as
astreintes
.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023